Tribunal: TJMT
Processo: 1032192-77.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032192-77.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SAUL SILVA DE BARROS - CPF: 265.896.211-87 (RECORRIDO), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BAIRRO PAIAGUÁS. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. UNIDADE CONSUMIDORA URBANA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. QUEIMA DE TRANSFORMADOR. DEMORA PARA O RESTABELECIMENTO DECORRENTE DE DIFICULDADE DE ACESSO AO TRANSFORMADOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica de 24 horas (artigo 362, IV da Resolução 1.000/2021).

2.

Interrupção decorrente de queima de transformador. Primeira tentativa de restabelecimento frustrada em razão de obstáculo (caçamba), o que impossibilitou o acesso para troca e atrasou a execução do serviço.

3.

Demais interrupções que não ocorreram de forma ininterrupta.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, em síntese, aduz que as interrupções se deram em períodos curtos de tempo e decorreram de aumento abrupto de temperatura em Cuiabá e alguns transformadores entraram e sobrecarga, com demanda altíssima.

Ainda que, em um primeiro momento, havia uma caçamba embaixo do transformador impedindo o acesso, o que atrasou parte do serviço.

Aduz que consumo de energia elétrica de igreja bairro era excessivo e com carga muito acima da declarada, o que sobrecarregou o circuito, o que foi resolvido com instalação de transformador para suprir a demanda da igreja, com remoções de ligações clandestinas e poda de árvores próximas.

Por fim que
“Não obstante, como demonstrado nas telas sistêmicas, as situações vivenciadas pelo autor não configuram falha na prestação de serviços, pois a telas sistêmicas acima apontam ter sido o fornecimento reestabelecido em menos de 24 horas, não ultrapassando a seara do mero aborrecimento. Essa afirmação se dá pelo fato de que o entendimento de prazo razoável, em analogia ao artigo 362, inciso IV, da ANEEL, para o restabelecimento normal de energia em UNIDADES CONSUMIDORAS EM ZONA URBANA, seria em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da reclamação aberta junto a Concessionária recorrente”
.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se a interrupção de serviço delineada é suficiente a embasar a condenação em danos morais.

Segundo alegação da parte autora houve interrupção do fornecimento de energia em 08/08/2023, às 20h30min, restabelecida somente no dia 10/08/2023. Ainda, que houve interrupções nos dias 15/08/2023, 18 a 19/08/2023 e 23 a 25/08/2023.

No presente caso a parte recorrente defendeu que a demora no restabelecimento se deu por culpa exclusiva da parte autora, ao passo que havia uma caçamba de entulho junto ao poste, o que impedia o acesso para troca do transformador queimado.

Para corroborar, juntou registros fotográficos:

O juízo sentenciante, quando da análise do pedido de indenização por danos morais, assim fundamentou:

“A narrativa da defesa não deve prevalecer, diante das provas robustas acerca da suspensão do serviço essencial de energia elétrica.

Ademais, as demais exposições constituem elementos inerentes ao risco da atividade desempenhada.

Desse modo, reconheço que ocorreram falhas nos serviços fornecidos pela requerida, diante das interrupções e demora no restabelecimento da energia elétrica.

Sobre o tema, a Lei 8.8987/95 que trata da concessão e da permissão de serviços públicos anuncia que é direito do usuário receber serviço adequado (art. 7o), todavia, no caso, em comento, a ilegal a suspensão.

A Resolução 1000/2021 da ANEEL salienta no artigo 362, V, que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento do serviço em quatro horas, vejamos:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

Ressalto ainda que a responsabilidade da concessionária de serviço público, em relação aos danos causados, é de ordem objetiva, prescindível de culpa ou dolo, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal.

Temos que todo aquele que dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa

(...)

- Dispositivo

Em face do exposto, rejeito a preliminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a requerida na reparação por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil reais e quinhentos reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da citação”.

Pois bem. Em que pese o entendimento trazido pelo juízo
a quo
, a situação posta merece ser mais bem aquilatada.

A priori,
verifica-se que a sentença teve como fundamento o artigo 362, I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, contudo, referido inciso refere-se claramente à suspensão indevida, o que não é o caso, ao passo que a demanda versa sobre interrupção emergencial decorrente de caso fortuito/força maior, portanto, deve ser aplicado o inciso IV do mesmo artigo, senão vejamos:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação
em caso de suspensão indevida do fornecimento
;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

Os protocolos juntados pela parte autora apontam que o restabelecimento ocorreu somente no dia 10/08/2023, o que ultrapassa o prazo estabelecido na resolução, cabendo somente a análise quanto à existência de responsabilidade da recorrente quanto à demora no restabelecimento.

No tema, a Resolução 1.000/2021 assim dispõe:

Art. 4o A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

(...)

§ 3o
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção
:

I - em situação emergencial, assim caracterizada como a
deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior
;

Pela prova documental anexada aos autos e o que foi por ambas as partes confirmado, a temperatura no período dos fatos estava alta. Isso ocasionou a queima de inúmeros transformadores, em razão do fortuito ou força maior mencionado.

Além disso, a
empresa recorrente teve dificuldades de acesso ao local de reparo, devido à presença de caçamba de entulho embaixo do poste de energia, no qual estava o transformador a ser reparado.

Demais disso, pelos documentos juntados, inclusive reportagens jornalísticas, é possível verificar que as demais interrupções não ocorreram em períodos contínuos de tempo a caracterizar o dever de indenizar.

Neste sentido, é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA
– DISTRITO DE CONSELVAN –
DIFICULDADES DE ACESSO PARA OS REPAROS
– FORTES CHUVAS NA REGIÃO – FATO RELEVANTE – DANO MORAL NÃO OCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CONCESSIONARIA NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de fator climático, a contribuir na dificuldade de solução dos problemas do retorno da energia, com instalações em matas, e atoleiros a dificultar o acesso da equipe de manutenção, demonstrando a concessionária ter tomado as medidas possíveis, inexiste se imputar, neste caso desídia, portanto, insuficiente os fatos a gera indenização por danos morais. Recurso Conhecido e Provido para julgar

Improcedentes os pleitos iniciais.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1001749-16.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISTRITO DE CONSELVAN. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS. FORÇA MAIOR. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6o da Constituição Federal c.c. art. 14, § 3o e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2- A interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo causado por terceiros, e dificuldade de chegar ao local devido ao mau tempo, configura força maior, e excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

(N.U 1001973-51.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Assim, a parte recorrida não se desincumbiu do encargo probatório que lhe é imposto (art. 373, I, CPC), mostrando-se frágil o acervo de provas.

Logo, tenho pela inexistência de falha na prestação do serviço por parte da recorrente e, por consequência, a rechaço o pedido indenizatório.

Em face do exposto
, conheço
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas nem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024